Tribunal: STF
Processo: Rcl 78359
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda., em 10.4.2025, contra a seguinte decisão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Processo n. 0021100-65.2009.5.02.0082, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 
n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE. De início, ressalto que a agravante pretende rediscutir matéria já apreciada nos autos, qual seja, sua inclusão no polo passivo em sede de execução e condenação solidária ao pagamento dos créditos devidos ao agravado. Na verdade, além do processado nestes autos, a agravante interpôs embargos de terceiros, cuja decisão de extinção sem resolução de mérito transitou em julgado, autos 
nº 0000031-64.2015.5.02.0082, v. acórdão proferido juntado às 
fls. 589/591. Naquela ocasião, a agravante interpôs embargos declaratórios, rejeitados conforme acórdão de fls. 593/594; novo embargos declaratórios, rejeitados com aplicação de multa às 
fls. 597/598 e, por fim, recurso de revista, com seguimento denegado às fls. 600/607, em novembro de 2016. 



    Enquanto isso, prosseguiu-se a execução com a inclusão da ora agravante ao polo passivo após decisão de indeferimento pelo juízo de 1º grau acerca do reconhecimento de grupo econômico (fls. 533) e remessa dos autos ao E. Tribunal para análise do tema em sede de agravo de petição, tendo esta E. Turma assim decidido (fls. 538/540): 



    ‘ACORDAM os Magistrados da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: conhecer do agravo de' petição interposto 'pela exequente e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a existência de grupo econômico entre a executada Varig – Viação Aérea Rio Grandense S/A (MFal) e as empresas Amadeus Brasil LTDA, Fundação Ruben Berta, Varig Participações em Transportes Aéreos S/A e Fundação Ruben Berta Par Investimentos LTDA, com base no artigo 2º, § , da CLT e, por conseguinte, responsabilizá-las solidariamente pelo pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, nos termos da fundamentação do voto do Relator.’



    A decisão que reconheceu a agravante como integrante do grupo econômico da 1ª reclamada e, por conseguinte, a condenou de forma solidária pelo pagamento dos créditos deferidos à reclamante na presente Reclamação Trabalhista, transitou em julgado em novembro de 2014 (fl. 542). A agravante já apresentou inúmeras manifestações alegando (1) negativa de prestação jurisdicional; (2) suspensão determinada pelo STF tema 1232; (3) nulidade da execução, art. 513, 
§ 5º do CPC; (4) grupo econômico, inexistência de controle ou administração pela VARIG; (5) inexistência de integração de atividades; (6) inexistência de administração comum ou interesses coligados; (7) limitação da responsabilidade; (8) ilegalidade da execução simultânea; (9) inexigibilidade de títulos e valores, ilegalidade de títulos deferidos; impugnação aos cálculos. Os temas acima são os que a agravante, neste apelo, pretende rediscutir. Examino. (...)



      A agravante, em verdade, vem impondo obstáculos ao cumprimento de decisão judicial já transitada em julgado, em conduta que afronta, em última análise, o próprio Poder Judiciário, mas, especialmente, a garantia de observância da coisa julgada prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. A inclusão da agravante ao polo passivo se deu em novembro de 2014, por decisão desta E. Turma e, naquela ocasião, decidiu-se pela condenação solidária pelo pagamento dos créditos da reclamante, sem qualquer exceção ou limitação temporal. Observo, assim como o fez o juízo de 1º grau, que não existe previsão legal para reexame de cálculos já homologados. Ao contrário. Liquidada a conta opera-se a preclusão quando não impugnada no prazo de 8 dias (art. 879, § 2º da CLT). Portanto, não cabe a discussão de valores no presente caso. Não é só isso. A decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e condenou solidariamente a agravante é anterior à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795, cuja publicação se deu em 25/05/2023 e, naquela ocasião, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário, o que ainda não ocorreu. Logo, não houve afronta à decisão do STF, porquanto prevalecia entendimento segundo o qual, à luz do art. 2º, §2º a CLT então vigente, era possível a inclusão à lide de empresa do mesmo grupo econômico em processo de execução, sem que com isso se pudesse rediscutir toda a matéria afeta às fases de conhecimento e liquidação. O cancelamento da Súmula 205 do C. TST se deu exatamente nesse contexto. Aliás, verifico que as decisões que a agravante transcreve no corpo do recurso, às fls. 1615/1616, foram publicadas nos meses de outubro e dezembro de 2022, ou seja, foram proferidas oito anos após o v. acórdão de fls. 538/540. O que a pretende a agravante é discussão sem fim. É descumprimento de decisão judicial. Trata-se de recurso manifestamente protelatório. Por fim, não menos importante, constato que o juízo de 1º grau determinou a expedição de ofício ao MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de falência da 1ª reclamada, solicitando informações acerca dos valores que estão reservados na falência para pagamento do crédito da reclamante Sra. Mônica Cagni, CPF: 224.568.721-34, bem como dos valores já pagos, em fase de pagamento e previsão de pagamentos futuros, no processo número 0260447-16.2010.8.19.0001; (fl. 1559), de modo que não há execução simultânea, como alega a agravante. Os relatos acerca dos pagamentos realizados no processo falimentar, mencionados no recurso, à toda evidência, não foram suficientes para satisfazer todos os credores habilitados, inclusive, o da executada. Para além disso, o processo falimentar não impede o prosseguimento da execução em face de sócios ou credores solidários, caso da agravante, pois, a suspensão prevista no art. 6º, II, da Lei 11.101/05 se refere às ações contra o devedor. Aqui, a devedora é a agravante. (...) Pelo exposto, ACORDAM os Magistrados da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em: CONHECER do recurso e NÃO O PROVER, mantendo integralmente a decisão agravada; reputa-se a agravante litigante de má-fé, nos termos do 
art. 793-B, VII da CLT, ficando condenada ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor corrigido da causa” (e-doc. 25).



     2. A reclamante relata que “a Sra. MONICA CAGNI ajuizou a Reclamação Trabalhista em face de VARIG S/A – VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE (atual Massa Falida) e outras, sob nº 0021100-65.2009.5.02.0082 em 12/12/2008 (...) [N]a fase de execução, referida reclamante requereu a inclusão desta empresa no polo passivo da reclamação trabalhista, o que foi indeferido (...) Dessa decisão a autora daquela Ação interpôs Agravo de Petição e, sem qualquer intimação desta empresa, sem que tivesse sido previamente ouvida, sem qualquer oportunidade de defesa, foi dado provimento ao Agravo para inclusão desta empresa no polo passivo” (fl. 2).



    Narra que os embargos de terceiro opostos em 2015 foram extintos, sem resolução de mérito, e que os embargos à execução opostos foram “rejeitados sob o fundamento de que haveria trânsito em julgado sobre sua inclusão e que haveria preclusão sobre a possibilidade de discussão dos valores/cálculos, ainda que esta empresa não tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre os cálculos, pois repise-se, só foi chamada ao processo para pagamento após a decisão de inclusão e a sentença de liquidação terem o prazo para manifestação esgotado” (fl. 3).



    Afirma “ser incontroverso que esta autora nunca participou da fase de conhecimento, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar” (fl. 3).



    Argumenta que “não houve trânsito em julgado do reconhecimento de grupo econômico nem de qualquer decisão proferida na ação trabalhista, pois esta empresa não foi previamente ouvida, não teve oportunidade de se manifestar sobre o pedido de inclusão, de forma que a ‘coisa julgada’ não lhe alcança e não lhe pode ser imposto qualquer ônus decorrente daquela ação” (fl. 3).



    Sustenta ter “requer[ido] a aplicação do entendimento proferido pelo Eminente Ministro Relator Dias Toffoli, que, em 25.05.2023, em análise do RE 1.387.795/MG, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que envolvam a execução de empresa que nunca participou da fase de conhecimento, questão discutida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral” (fl. 3).



    Acrescenta que “o STF não fez qualquer restrição sobre a suspensão, sendo certo que esta suspensão foi imposta a qualquer execução de empresa que não participou da fase de conhecimento. Além disso, não existe coisa julgada sobre a configuração de grupo econômico em face desta empresa, pois decisão proferida sem a sua oitiva sem observar o contraditório” (fl. 4).



    Assevera que “não participou da reclamação trabalhista na fase de conhecimento e nem consta do título executivo judicial. Não resta dúvida de que, verificada a discussão idêntica ao Tema de Repercussão Geral nº 1232, em que já houve determinação expressa e inequívoca de suspensão nacional dos casos que envolvem execução de empresa que não participou da fase de conhecimento, qualquer decisão que nega a suspensão viola a autoridade deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Requer medida liminar para determinar a “imediata suspensão da execução e de todas as decisões proferidas na ação trabalhista em face desta empresa” (fl. 7).



    Pede a procedência da presente reclamação para “CASSAR o 
v. Acórdão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1232)” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a reclamante no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc. 83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    6. A reclamante ingressou no polo passivo do processo de origem em momento posterior ao trânsito em julgado, somente na fase de execução, pois não era parte na fase de conhecimento da ação.



    7. A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, a mesma daquela objeto do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, no qual proferida a ordem de suspensão nacional: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Em processos análogos ao presente, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm decidido pela parcial procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083. (...) Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, § 5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo. (...) Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0140500-41.2007.5.02.0083, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232)” (Rcl n. 65.169, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.1.2024).



    “Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0182200-21.2007.5.02.0463, para garantir a observância da tese fixada na Súmula Vinculante 10. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar a suspensão do Processo 182200-21.2007.5.02.0463 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral” (Rcl n. 62.296, Relator o Ministro Cristiano Zanin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 25.9.2023).



    “Trata-se de Reclamação proposta por Tim S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0139900-59.2004.5.01.0016), que não teria observado a Súmula Vinculante 10. (...) Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 3.7.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 
n. 0021100-65.2009.5.02.0082 na Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora